Tribunal: TJBA
Processo: 8007703-40.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007703-40.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: MARLENE DA FONSECA BARBOSA

Advogado(s)
:
SAMIA SIMOES DOS REIS MELO

18DA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL SEM NOTIFICAÇÃO EFICAZ. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO PLANO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Marlene da Fonseca Barbosa, em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. A autora, beneficiária de plano coletivo por adesão, alegou ter sido surpreendida com o cancelamento unilateral do contrato, sem notificação prévia eficaz, apesar de estar adimplente e ser portadora de doenças crônicas. A sentença confirmou a liminar que determinou a manutenção do plano nas mesmas condições contratadas e condenou a operadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

(ID83735455)

II. Questão em discussão
2. Discute-se a validade do cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo por adesão, diante da ausência de comprovação de notificação eficaz à beneficiária, bem como a consequente obrigação de restabelecimento da cobertura contratual e a existência de danos morais indenizáveis.

III. Razões de decidir
3. A operadora não comprovou, de forma inequívoca, que a beneficiária tomou ciência da notificação de cancelamento, limitando-se à apresentação de um print de envio de e-mail, sem qualquer prova de leitura ou da titularidade do endereço eletrônico. (ID83738302)
4. A ausência de notificação válida viola o dever de informação e compromete a legalidade da resilição contratual, conforme o disposto no art. 13, II, “b”, da Lei nº 9.656/98, e em consonância com a jurisprudência consolidada.
5. A situação da autora – idosa e portadora de doenças crônicas – associada ao cancelamento abrupto e à necessidade de restabelecimento judicial da assistência médica caracteriza dano moral passível de indenização.
6. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais revela-se proporcional e adequado à extensão do prejuízo experimentado. (ID83738375)
7. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, é devida a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, diante da sucumbência da parte apelante.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de notificação eficaz da resilição unilateral de contrato de plano de saúde coletivo por adesão inviabiliza o cancelamento e impõe o restabelecimento da cobertura nas condições originalmente pactuadas.

Configura dano moral indenizável o cancelamento imotivado e sem comunicação adequada de plano de saúde, especialmente quando o consumidor é idoso e portador de enfermidades crônicas.

Dispositivos legais relevantes citados:
Lei nº 9.656/98, art. 13, II, “b”; Código Civil, art. 422; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação Cível nº 0509105-96.2018.8.05.0001, Rel.ª Des.ª Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 23.02.2021.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8007703-40.2024.8.05.0113, em que figuram como parte recorrente Central Nacional Unimed – Cooperativa Central e como parte recorrida Marlene da Fonseca Barbosa:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA), 16 de setembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator

Procurador(a) de Justiça